Tribunal: TJSP
Processo: 2105594-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Inexistência de demonstração cabal e idônea a respeito da prática de fraude, abuso, desvio ou confusão patrimonial em detrimento de terceiros – Art. 50 do Código Civil e art. 133, § 1.o, do Código de Processo Civil – Inviabilidade da extensão da obrigação para os membros da

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Inexistência de demonstração cabal e idônea a respeito da prática de fraude, abuso, desvio ou confusão patrimonial em detrimento de terceiros – Art. 50 do Código Civil e art. 133, § 1.o, do Código de Processo Civil – Inviabilidade da extensão da obrigação para os membros da sociedade devedora – Encerramento irregular das atividades e inexistência de bens para a liquidação de dívidas – Motivos insuficientes para a desconsideração pretendida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105594-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
REGIANE
BRITO
FUCIOLO
LIMA,
são
agravados
QUALITY
MAIS
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, WASHINGTON ARUAN DAMATO e
TERESA JUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105594-71.2020.8.26.0000 JABOTICABAL VOTO No 18425 - S
Agravo de Instrumento no 2105594-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: REGIANE BRITO FUCIOLO LIMA
AGRAVADOS: QUALITY MAIS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, WASHINGTON
ARUAN DAMATO E TERESA JUSTINO
COMARCA: JABOTICABAL
VOTO No 18425
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória de
indeferimento
do
pedido
de desconsideração da
personalidade jurídica – Inexistência de demonstração
cabal e idônea a respeito da prática de fraude, abuso,
desvio ou confusão patrimonial em detrimento de
terceiros – Art. 50 do Código Civil e art. 133, § 1.o, do
Código de Processo Civil – Inviabilidade da extensão da
obrigação para os membros da sociedade devedora –
Encerramento irregular das atividades e inexistência de
bens
para
a
liquidação
de
dívidas
–
Motivos
insuficientes para a desconsideração pretendida –
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso
não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Quality Mais Construção e Incorporação KLTDA. objetivando,
em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, no
cabimento da medida diante (i) da situação de inaptidão da empresa perante a
Receita Federal, (ii) do encerramento irregular das atividades e (iii) da evidente
confusão patrimonial e desvio de finalidade.
Tempestivo, isento de preparo, denegado o efeito
ativo, não sobreveio contraminuta.
Na espécie inconsistente o recurso na medida em que
não foi demonstrada de forma cabal e idônea a prática de fraude, desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial por parte da empresa executada,
pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica de
sociedade empresária e extensão das obrigações para os seus membros,
conforme as regras do art. 50 do Código Civil e art. 133, § 1.o, do Código de
Processo Civil, sendo a inexistência de bens para a liquidação das dívidas e o
encerramento irregular das atividades motivos insuficientes para o acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105594-71.2020.8.26.0000 JABOTICABAL VOTO No 18425 - S
pretensão formulada, donde a manutenção da decisão agravada.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS
AUTORIZADORES
AUSENTES.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.
NÃO PROVIMENTO. 1. [...]. 2. [...]. 3. A jurisprudência
do STJ firmou o entendimento no sentido de que a
existência de indícios de encerramento irregular da
sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer
o
crédito
exequendo
não
constituem
motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade
jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está
subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Agravo
interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos
EDcl no AREsp 1616272/RS, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, 4.a T., j. 22.06.20, DJe 26.06.20).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator